Tribunal: STF
Processo: AI 131657
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO DE AGRAVO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALINEAS A E D DO INC. III DO ART. 119 DA
E/C N. 1/69. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAL E LEGAIS, BEM COMO
DISSIDIO COM SÚMULA, QUE SE BASEIA EM TEXTO LEGAL JA ARROLADO DENTRE
OS DA ALINEA  A REFERIDA.
HIPÓTESE DE  DESDOBRAMENTO MATERIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INICIALMENTE INTERPOSTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (QUANTO A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, JA INADMITIDA, OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO) E
RECURSO ESPECIAL (QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INCLUIDA AI
A RELATIVA A SÚMULA). INICIATIVA QUE COMPETE A PARTE INTERESSADA
PROMOVER, APÓS SER INTIMADA NA ORIGEM.
SOBRESTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUJA APRECIAÇÃO, NO STF,
DEPENDERA DA DECISÃO QUANTO AO RECURSO ESPECIAL.